Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-24.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COESA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DE FAMILIARES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. QUANTIDADE DE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como o depoimento de testemunhas, alguns familiares da ofendida, o que se verificou na espécie.
1.1. Demonstrado nos autos as condutas praticadas pelo réu, quais sejam, beijo na boca da vítima e toque em sua vagina, por cima da roupa, sem seu consentimento, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal. 1.2. De igual modo, constatado que o acusado ofereceu dinheiro à vítima para que ela fosse para o quarto com ele, sem que, contudo, ela tenha aceitado tal proposta financeira, é de ser mantida a condenação do apelante pelo delito tentado de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previsto no artigo 218-B do Código Penal.
2. Incabível a adoção do regime inicial aberto à situação do acusado, tendo em vista que o montante de pena corporal é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos, razão pela qual fica mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.